Tribunal: STJ
Processo: 1132309-32.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996089 - SP(2025/0268982-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HASSIN KHALIL SAM MRAICHE
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS SERRANO - SP187695
ELTON GUILHERME DA SILVA - SP293038
EDUARDO GALANTE LOPES DA CUNHA - SP290095
AGRAVADO
: GNCONSULTING GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO AMICIS COSSI - SP062253
AGRAVADO
: SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LT.
ADVOGADO
: VALDEMIR BARSALINI - SP020591
AGRAVADO
: FERNANDA HELENA PASTORE
AGRAVADO
: YANAN LIU
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA VICENTINI - SP208961
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE ESCRITURA PÚBLICA
OUTORGA DE ESCRITURA E REPARAÇÃO DE
C/C
DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE
RECURSAL APÓS INTIMAÇÃO.
§ 6o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 1.003,
1. Ação de anulação de escritura pública
outorga de escritura e reparação
c/c
de danos materiais.
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte agravante não apresentou documento hábil,
art. 1.003,
o que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e2ccfb0-1c07-42ff-811a-d801e3e35d6e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996089 - SP (2025/0268982-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HASSIN KHALIL SAM MRAICHE
ADVOGADOS
: FRANCISCO CARLOS SERRANO - SP187695

ELTON GUILHERME DA SILVA - SP293038

EDUARDO GALANTE LOPES DA CUNHA - SP290095
AGRAVADO
: GNCONSULTING GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO AMICIS COSSI - SP062253
AGRAVADO
: SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LT.
ADVOGADO
: VALDEMIR BARSALINI - SP020591
AGRAVADO
: FERNANDA HELENA PASTORE
AGRAVADO
: YANAN LIU
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA VICENTINI - SP208961
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE ESCRITURA PÚBLICA C/C OUTORGA DE ESCRITURA E REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL
APÓS INTIMAÇÃO.
§ 6o, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 1.003,
1. Ação de anulação de escritura pública c/c outorga de escritura e reparação
de danos materiais.
2. Intimada para comprovar a tempestividade recursal, nos termos do
§ 6o, do CPC, a parte agravante não apresentou documento hábil, o
art. 1.003,
que conduz ao reconhecimento da intempestividade.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por HASSIN KHALIL SAM
MRAICHE contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: anulação de escritura pública c/c outorga de escritura e reparação
Ação
de danos materiais, ajuizada por HASSIN KHALIL SAM MRAICHE, em face de YANAN
LIU,
FERNANDA
HELENA
PASTORE,
SENPAR
TERRAS
DE
SÃO
JOSÉ
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA e GNCONSULTING GESTÃO EMPRESARIAL
Documento eletrônico VDA53160662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:14
Código de Controle do Documento: daef11c2-735e-41b1-a9d3-c0ebd997a903

EIRELI, na qual requer a nulidade da escritura pública e, subsidiariamente, o
reembolso de despesas com o imóvel.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença
reconhecer a nulidade do Instrumento Particular de Compromisso de Cessão de
Direitos e Outras Avenças; ii) determinar o reembolso das despesas que o autor teve
com o imóvel referente à matrícula 98.986 pelo requerido YANAN LIU e pela
requerida FERNANDA HELENA PASTORE.
: negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA C.C OUTORGA DE ESCRITURA
E INDENIZAÇÃO PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA ANULAR O
COMPROMISSO PARTICULAR FIRMADO ENTRE O AUTOR E OS CORRÉUS E
DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
MATRÍCULA CORROBORA A TESE DE QUE OS ADQUIRENTES AGIRAM DE BOA FÉ
RESCISÃO DO NEGÓCIO QUE É CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO ACOLHIMENTO PARCIAL
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E QUE
DECIDIU A LIDE NOS EXATOS LIMITES DA DEMANDA JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO
CONSTATADO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES
DE DECIDIR APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
(e-STJ fl. 743)

: opostos por HASSIN KHALIL SAM MRAICHE,
Embargos de declaração
foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante por intempestividade.
: a parte agravante alega que o AREsp foi tempestivo em
Agravo interno
razão da indisponibilidade do sistema e-SAJ em 28/3 e
com início da
24/4/2025,
contagem em
e prorrogação do vencimento para
além de ter
1/4/2025
25/4/2025,
juntado certidões oficiais que comprovam as indisponibilidades e o cumprimento da
determinação de saneamento. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53160662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:14
Código de Controle do Documento: daef11c2-735e-41b1-a9d3-c0ebd997a903

A decisão agravada decretou a intempestividade do agravo em recurso
especial nos termos da seguinte fundamentação :

Cuida-se de Agravo interposto por HASSIN KHALIL SAM MRAICHE, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de HASSIN KHALIL SAM MRAICHE, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28.03.2025, sendo o
Agravo somente interposto em 25.04.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto
fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII, c/c os arts. 1.003,
art. 994,
§ 5o, 1.042, caput , e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à
tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a
determinação.
Ressalte-se que a petição de fls. 850/857, trazida aos autos em razão da
determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os
fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a
preclusão temporal da prática do ato.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
(e-STJ fl. 858)

Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto a modificar a conclusão
do
.
decisum
Com efeito, o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do

CPC/2015, cujo
§ 6o, exige que o recorrente comprove, no momento da
art. 1.003,
interposição, a tempestividade do recurso ou, na ausência desta comprovação, que
seja intimado para sanar eventual vício formal.
No particular, à fl. 843 (e-STJ), a parte agravante foi devidamente intimada

a comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para a interposição
do agravo em recurso especial, conforme disposto no referido dispositivo legal.
No entanto, a parte agravante deixou transcorrer o prazo sem
manifestação, consoante se verifica na certidão de fl. 847 (e-STJ).
E, como bem exposto na decisão agravada, a petição de fls. 850/857 (e-
STJ) não se presta a comprovar as alegações da parte agravante, porque
apresentada fora do prazo concedido.
Mantém-se, portanto, o reconhecimento da intempestividade do recurso.

Documento eletrônico VDA53160662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:14
Código de Controle do Documento: daef11c2-735e-41b1-a9d3-c0ebd997a903

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53160662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:14
Código de Controle do Documento: daef11c2-735e-41b1-a9d3-c0ebd997a903

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.089 / SP
Número Registro: 2025/0268982-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11323093220188260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSIN KHALIL SAM MRAICHE
ADVOGADOS : FRANCISCO CARLOS SERRANO - SP187695
ELTON GUILHERME DA SILVA - SP293038
EDUARDO GALANTE LOPES DA CUNHA - SP290095
AGRAVADO
: GNCONSULTING GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO AMICIS COSSI - SP062253
AGRAVADO
: SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LT.
ADVOGADO
: VALDEMIR BARSALINI - SP020591
AGRAVADO
: FERNANDA HELENA PASTORE
AGRAVADO
: YANAN LIU
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA VICENTINI - SP208961
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSIN KHALIL SAM MRAICHE
Documento eletrônico VDA54617707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: e5d5deef-ab8f-4309-8ee5-4c2943e6ba7e

ADVOGADOS : FRANCISCO CARLOS SERRANO - SP187695
ELTON GUILHERME DA SILVA - SP293038
EDUARDO GALANTE LOPES DA CUNHA - SP290095
AGRAVADO
: GNCONSULTING GESTAO EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO AMICIS COSSI - SP062253
AGRAVADO
: SENPAR TERRAS DE SÃO JOSÉ EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LT.
ADVOGADO
: VALDEMIR BARSALINI - SP020591
AGRAVADO
: FERNANDA HELENA PASTORE
AGRAVADO
: YANAN LIU
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA VICENTINI - SP208961
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:32
Código de Controle do Documento: e5d5deef-ab8f-4309-8ee5-4c2943e6ba7e